Tribunal: TJBA
Processo: 0505672-26.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505672-26.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CIANO DOS SANTOS DE JESUS e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 1. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - É evidente que a Defensoria Pública possui independência funcional, mas isso não a exclui da pessoa jurídica de direito público ao qual pertence. II - Aplicação da Súmula 421, do STJ: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença". III - Sentença mantida. 2. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. MÉRITO. PACIENTE PORTADOR DE HIPOANDROGENISMO. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. PONDERAÇÃO DE VALORES. SAÚDE, DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I - A norma inserta no art. 196, da Constituição Federal, não proíbe o custeamento de tratamento indicado por profissional de saúde, com o objetivo de resguardar a saúde do cidadão, motivo pelo qual o Estado da Bahia, ao cumprir determinação judicial, não afrontará qualquer dos seus mandamentos. Até porque, havendo confronto de valores, cabe ao Julgador fazer a ponderação e tutelar o bem maior da vida, que no caso em comento é a saúde, a integridade física e a dignidade do apelado. II - As provas dos autos indicam que o acionante é portador de hipoandrogenismo, necessitando do uso contínuo de testosterona exógena, devendo, portanto, ser mantida a sentença. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas nº 0505672-26.2014.8.05.0001, oriundos da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/Ba, figurando como Apelantes e Apelados o ESTADO DA BAHIA e CIANO DOS SANTOS DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES, pelas razões a seguir expostas. Sala das sessões, de de 2021. DES.(A)PRESIDENTE ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES Juiz Substituto de 2º Grau - Relator PROCURADOR(A)